Tribunal: TJPA
Processo: 0009697-12.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009697-12.2013.8.14.0006

APELANTE: WILTON TELES RODRIGUES, WELLINGTON TELES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo -
art. 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

PRELIMINAR:
1) RAZÕES DA RAZÃO INTERPOSTAS FORA DO PRAZO
– MERA IRREGULARIDADE.
Razões recursais apresentadas fora do prazo previsto no art. 600, caput do CPP, configura mera irregularidade, o que não impede o conhecimento do recurso de apelação.

MÉRITO:
2)

PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO.
Autoria e materialidade delitiva comprovadas, em especial, pelos depoimentos testemunhais, em juízo, corroborando a palavra da vítima, com relatos coerentes, detalhados e convergentes no sentido de reconhecimento dos apelantes e subtração de bens, mediante o uso de arma de fogo na prática delitiva.

3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
acolher a preliminar, declarando mera irregularidade a apresentação das razões fora do prazo, e conhecer o recurso, negando-lhe provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de
WILTON TELES RODRIGUES e
WELLINGTON TELES RODRIGUES,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018)
,
cominando igual reprimenda para os apelantes, fixada em
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze)
dias de reclusão e pagamento de 79 (setenta e nove) dias-multa
; com pena corpórea a ser cumprida em regime semiaberto
, fixando para ambos o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

A defesa, preliminarmente, argui a tempestividade recursal, aduzindo que a apresentação extemporânea das razões, constitui mera irregularidade.

No mérito, pugna pela absolvição dos apelantes, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta superior instância, pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, em síntese:

“Consta no Inquérito Policial acima identificado, que no dia 24/07/2013, por volta das 16h29min., os denunciados assaltaram, mediante grave ameaça à pessoa, com uso de arma de fogo e arma branca, a residência da vitima MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA, localizada no Conjunto Icui Guajará, Rua Lobão da Silveira, QD 21, no 19, nesta cidade, de onde levaram uma Televisão LCD de marca LG de 42 polegadas, outra televisão de 29 polegadas da marca CÇE, uma bomba de água, um botijão de gás, um cordão de ouro, dois pares de sapatos, um aparelho celular de marca SANSUNG, uma sandália KENNER e três bicicletas, sendo duas de marca POTI, uma branca e outra verde, e a outra que os assaltantes abandonaram e já foi recuperada.

Conforme restou apurado, no dia, hora e local, acima mencionados, a vitima e seus familiares estavam dormindo quando foram surpreendidos por sete pessoas, entre elas os denunciados dentro de sua casa, anunciado o assalto. Ocorre que primeiramente renderam o cunhado da vitima e em seguida a cunhada da vitima e logo em seguida os outros integrantes da família. Relata-se que três dos assaltantes estavam portando arma de fogo, do tipo revólver, calibre 38, bem como uma arma branca, que se denomina de "terçado". É importante salientar que para que o fato ocorresse os assaltantes arrombaram os cadeados que tinham na porta da frente da residência.

A ação criminosa durou cerca de 20 minutos e logo após os assaltantes se evadiram do local usando uma pequena embarcação, já que o local é próximo ao rio Maguary, neste município. Em diligências, policias conseguiram prender os ora denunciados em questão que confessaram ter participado do assalto ora analisado.”

Após a instrução,
WILTON TELES RODRIGUES e
WELLINGTON TELES RODRIGUES
foram

condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

1.

DA PRELIMINAR: EXTEMPORANEIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS

Anoto que assiste razão à defesa em seu argumento preliminar, visto que é pacífico na doutrina e jurisprudência, e em nosso Egrégio Tribunal de Justiça (exemplos: Acórdãos 7597817, 81954 e 215505), a informação de que a apresentação das razões recursais fora do prazo constitui mera irregularidade, não caracterizando intempestividade, nem nulidade, razão pela qual não obsta o conhecimento de seu inconformismo.

Assim preconiza o Supremo Tribunal Federal:
“as razões de apelação intempestivas não devem ser desconsideradas, constituindo mera irregularidade, o que não compromete o recebimento do recurso, nem seu conhecimento, sob pena de ofensa ao princípio da ampla defesa”.

Seguindo esse entendimento, jurisprudência dominante em nosso Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE.
RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE
. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO (ART. 598 DO CPP). RECONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DA TESTEMUNHA REQUERIDA PELA DEFESA. PREJUDICIALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

(...) 2.
Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em consonância com o Supremo Tribunal Federal, de que a apresentação das razões da apelação fora do prazo constitui mera irregularidade que não obsta ao conhecimento do apelo.
(...)

(HC n. 269.584/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 9/12/2015.)

Ante o exposto, a apelação preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

DO MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO

No mérito, a defesa postulou, tão somente, pela absolvição dos recorrentes, sob argumento de insuficiência probatória a embasar um decreto condenatório, diante da ausência da oitiva da vítima em juízo, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

Verifico nos autos, incontestes a comprovação da autoria e materialidade, do crime de roubo majorado, de ambos os réus, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, consumado o crime de roubo, no momento que os acusados, em conjunto com mais quatro pessoas não identificadas, com uso de arma de fogo e mediante grave ameaça, invadiram a casa da vítima e de lá subtraíram vários bens, porquanto, houve a efetiva inversão da posse da
res furtiva
.

Constato, do teor da declaração do ofendido MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA, em sede policial, que reconheceu os réus, de forma indubitável, como autores do delito,
verbis
:

“(...) que na data, local e hora acima mencionados, ocorreu um ROUBO em sua residência, na qual teve os cadeados da porta da frente da residência (moreno claro; magro, arrombados por sete meliante, sendo um era estatura baixo, rosto fino, cabelo curto, aparentava ter entre 19 a 21 anos e o outro não sabe informa, Que, todos os moradores da casa encontravam-se dormindo na hora do fato e foram surpreendidos pela ação de sete elementos que renderam primeiramente o cunhado da vítima, Pablo Góes Carneiro, de 23 anos e a seguir a cunhada da vitima de nome MAELI GÓES CARNEIRO, de 17 anos e anunciando que se tratava de um assalto. Que, segundo a vitima,
os três elementos portavam arma branca tipo "terçado" e arma de fogo, tipo revólver, calibre 38 que estava em poder de um dos elementos
. Que, além do casal estavam na casa, a vitima MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA, 36 anos e um filho de sete anos de idade. Que, da casa os elementos roubaram
UMA TELEVISÃO LCD DE MARCA LG DE 42 POLEGADAS, OUTRA TELEVISÃO DE 29 POLEGADAS, MARCA CCE, UMA BOMBA D' AGUA, UM BOTIJÃO DE GÁS, UM CORDÃO DE OURO, DOIS PARES DE SAPATOS, UM APARELHO CELULAR DE MARCA SAMSUNG PREFIXO UMA SANDALIA KENNER e TRÊS BICICLETAS SENDO UMA DE MARCA POTI, "reduzida" DE COR PRETA, e outra de marca poti de cor verde
. Que após o ato delituoso os elementos tomaram rumo ignorado. Que, segundo a vitima A TERCEIRA BICICLETA os meliantes abandonaram no caminho e já foi recuperada. Que, a ação criminosa levou aproximadamente vinte minutos e os meliantes evadiram-se utilizando uma pequena embarcação, já que o local é próximo ao rio Maguary e
nesta seccional o declarante RECONHECEU SEM DÚVIDA ALGUMA dois dos elementos presos pela policia Militar em diligências atrás dos acusados, a saber os qualificados como sendo WILTON ELES RODRIGUES
, 23 anos, filho de Maria Bernardete Beckman Teles e Raimundo Teixeira Rodrigues nascido em 06/06/1990, paraense, solteiro, pintor, residente na Izalândia, Qd. 04, casa 42, bairro do Icui Guajará e
WELLINGTON TELES RODRIGUES
, 24 anos, filho de Maria Bernardete Beckman Teles e Raimundo Teixeira Rodrigues, nascido em 18/01/1989, paraense, solteiro, pintor, residente na Rua Izalândia, Qd. 04, casa 42, bairro do Icui Guajará, os quais
por volta das 03 horas de hoje, arrombaram a residência
localizada no Conjunto Icui Guajará, Rua Lobão da Silveira, Qd. 21 n.19, ambos irmãos, como sendo os mesmos que praticaram o roubo acima descrito. Que,
com os dois meliantes foram encontrados vários objetos, dos quais o declarante reconheceu e recuperou TELEVISÃO DE 29 POLEGADAS, MARCA CCE, UMA BOMBA D' AGUA, UM BOTIJÃO DE GÁS
. Que, segundo os apresentados os demais comparsas seriam os elementos conhecidos por TOIRA, TULIO, TATUAGEM, DODÔ, BEÇO, RONY, MUCURA (FILHO DO GUARASUCO), IGOR E JAVALI". (...)

Informações corroboradas por meio dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, dos policiais que atuaram nas diligências pré-processuais do caso, sendo detalhados e coesos, convergentes no sentido da prisão em flagrante dos apelantes na posse de alguns bens roubados na ação criminosa supracitada, e reconhecimento indubitável por parte da vítima, que permaneceu em contato direto com os criminosos tempo suficiente para gravar inclusive, características físicas e fisionômicas dos mesmos.

Ressalto que as
alegações da defesa se encontram isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Dessa forma, as provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a autoria delitiva. Ainda que houvesse apenas a palavra da vítima como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação, pois importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

--------------------------------------------------------------------------------------------PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos,
que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação dos apelantes.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de
WILTON TELES RODRIGUES e WELLINGTON TELES RODRIGUES
pelo delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, I e II, do CPB (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatize-se que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constata-se estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
acolho a preliminar, declarando mera irregularidade a apresentação das razões recursais fora do prazo, conheço o recurso,
e nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 04/04/2024